Tribunal: TJSP
Processo: 1031004-41.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de exibição de documentos. Cabimento de seu processamento como produção antecipada de prova. Autor que pretende a exibição dos documentos referentes a contratos de empréstimo pessoal. Prévio pedido administrativo. Sentença anulada. Recurso provido, com observação.